Tribunal: STJ
Processo: 0358962-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036515 - SC (2025/0358962-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOÃO OTAVIO DA SILVA REALES (PRESO)
ADVOGADO
: JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVANTE
: KURLAN FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
AFASTAMENTO
DE
QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Vale destacar, por necessário, que "é inviável a desconstituição da decisão
de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido
impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos
" (AgRg no HC n. 889.766/RO, de
recursos próprios cabíveis na espécie
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. De
30/10/2024,
6/11/2024)
mais a mais, não vislumbro configurada a apontada mácula, uma vez que "a
exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando
manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem,
como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência
" (AgRg no
para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.185.066/AL,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
.
25/8/2025)
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51902356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 937bb45f-f760-4918-bd6f-2d1f9e9b9fd1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 937bb45f-f760-4918-bd6f-2d1f9e9b9fd1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036515 - SC (2025/0358962-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOÃO OTAVIO DA SILVA REALES (PRESO)
ADVOGADO
: JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVANTE
: KURLAN FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
AFASTAMENTO
DE
QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Vale destacar, por necessário, que "é inviável a desconstituição da decisão
de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido
impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos
" (AgRg no HC n. 889.766/RO, de
recursos próprios cabíveis na espécie
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. De
30/10/2024,
6/11/2024)
mais a mais, não vislumbro configurada a apontada mácula, uma vez que "a
exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando
manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem,
como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência
" (AgRg no
para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.185.066/AL,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
.
25/8/2025)
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51601980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:56
Código de Controle do Documento: 513352fb-be44-43d7-91f1-585100a8db96

Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO OTAVIO DA SILVA
REALES e KURLAN FERREIRA contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Depreende-se dos autos que os agravantes foram pronunciados, como
incursos nos arts. 121, § 2o, I e IV, e 211 do Código Penal e no
o, § 2o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do
para incluir na
Parquet
imputação a qualificadora prevista no inciso III do § 2o do
do Código Penal. O
art. 121
acórdão está assim ementado (e-STJ fls. 90/91):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO
2o, § 2o, DA
E HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o,
LEI N. 12.850/13)
INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE IMPRONUNCIOU
O RÉU DANIEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. PLEITO DE PRONÚNCIA DO ACUSADO NOS MOLDES DA DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO TRAZ INDÍCIOS
SUFICIENTES DA AUTORIA IMPUTADA AO RÉU. RELATÓRIO DE
INVESTIGAÇÃO QUE LIMITOU-SE A APONTAR O USO DO VEÍCULO EM
TESE PERTENCENTE AO RÉU NA NOITE DOS FATOS. CONTUDO,
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O AUTOMÓVEL EM QUESTÃO
PERTÊNCIA AO ACUSADO.
ADEMAIS, DEFESA QUE JUNTOU DOCUMENTOS APONTANDO QUE O
ACUSADO SEQUER ENCONTRAVA-SE NA REGIÃO NO DIA EM QUESTÃO.
MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PGJ EM
IDÊNTICO SENTIDO. POR CONSEQUÊNCIA, PEDIDO DE RETOMADA DA
SUA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO. DE OFÍCIO, DETERMINADA A
IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS, PORQUANTO
DERIVADOS DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
2. PLEITO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL (INCISO III
DO §2o DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL), EM RELAÇÃO A TODOS OS
ACUSADOS PRONUNCIADOS.
ACOLHIMENTO. OFENDIDO ATINGIDO POR DIVERSOS DISPAROS DE
ARMA DE FOGO DE CALIBRES DISTINTOS. QUALIFICADORA QUE
SOMENTE
PODE
SER
EXCLUÍDA
NESTA
FASE
QUANDO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE.
PRECEDENTES.
ANÁLISE
VALORATIVA DA PROVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Alegou a defesa, na impetração, que "a reiteração de disparos não indica a
procedência da qualificadora, bem como o número de disparos em regiões vitais (Laudo
"
.
Pericial), evidencia, de pronto, que não houve intenso sofrimento (e-STJ fl. 6)
Documento eletrônico VDA51601980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:56
Código de Controle do Documento: 513352fb-be44-43d7-91f1-585100a8db96

Requereu, ao final, o restabelecimento da decisão de pronúncia que havia
afastado a referida qualificadora.
Contra a decisão de e-STJ fls. 97/100 a defesa interpõe o presente agravo
regimental, no qual reitera que deve ser restabelecida a decisão que havia afastado da
imputação a qualificadora descrita no inciso III do § 2o do
do Código Penal.
art. 121
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão à defesa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. [...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

Documento eletrônico VDA51601980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:56
Código de Controle do Documento: 513352fb-be44-43d7-91f1-585100a8db96

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
, tal não é o caso do presente
Entretanto
writ.
Vale destacar, por necessário, que "é inviável a desconstituição da decisão
de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em
momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na
" (AgRg no HC n. 889.766/RO, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
espécie
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
Documento eletrônico VDA51601980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:56
Código de Controle do Documento: 513352fb-be44-43d7-91f1-585100a8db96

De mais a mais, não vislumbro configurada a apontada mácula, uma vez que "
a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente
improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e
fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é
" (AgRg no
relator Ministro
exclusiva do Conselho de Sentença
REsp n. 2.185.066/AL,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
25/8/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51601980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:56
Código de Controle do Documento: 513352fb-be44-43d7-91f1-585100a8db96

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.515 / SC
Número Registro: 2025/0358962-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50005031520248240045 50011475520248240045 50188339420238240045
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JHONATAN MORAIS BARBOSA
ADVOGADO
: JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOÃO OTAVIO DA SILVA REALES (PRESO)
PACIENTE
: KURLAN FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ ROSARIO
CORRÉU
: MARCIO DOMINGOS DUARTE
CORRÉU
: TIAGO DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOÃO OTAVIO DA SILVA REALES (PRESO)
Documento eletrônico VDA51873550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 2849767c-9531-4a64-a61b-faf611d6474c

ADVOGADO : JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVANTE : KURLAN FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 2849767c-9531-4a64-a61b-faf611d6474c